Tribunal: STF
Processo: ARE 1326763
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Honorários advocatícios. Fixação dos honorários sobre o valor da condenação. Não incidência de juros de mora. 3. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.